Tribunal: TJPA
Processo: 0008003-40.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008003-40.2020.8.14.0401

APELANTE: EVANDRO LUIS SCHON

APELADO: TAIS QUINTELA MANDELSTAM FERNANDEZ SCHON, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL DO DELITO DE INJÚRIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS IMPUTADAS. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. IMPUTAÇÕES GENÉRICAS.
ANIMUS CRITICANDI
. POSTAGENS EM REDE SOCIAL SEM DESTINATÁRIO DETERMINADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Evandro Luis Schon, contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Capital/PA, nos autos de ação penal privada promovida em desfavor de Tais Quintela Mandelstam Fernandez Schon, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 138, 139 e 140 do Código Penal.

Nas razões recursais, o querelante pleiteia a condenação da querelada pelos delitos de calúnia, difamação e injúria.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se se operou a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime de injúria; (ii) saber se estão configurados os crimes de calúnia e difamação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatou-se, de ofício, a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de injúria (art. 140, caput, CP), cuja pena máxima, com o aumento de 1/3 previsto no art. 141, III, CP, perfaz oito meses de detenção, atraindo o prazo prescricional de três anos (art. 109, VI, CP). Transcorrido esse prazo desde o recebimento da queixa, sem causas interruptivas, impõe-se a extinção da punibilidade com base nos arts. 107, IV, 109, VI e 114, II, todos do Código Penal.

4. Quanto aos delitos de calúnia e difamação, a sentença absolutória merece ser mantida, pois as postagens realizadas pela querelada apresentam-se genéricas, não direcionadas a pessoa certa e determinada, e sem imputação de fato concreto e específico, não se evidenciando o dolo específico (animus
calumniandi
ou
diffamandi
), necessário à tipificação penal das condutas descritas.
5. A prova oral produzida tampouco permite concluir, de forma inequívoca, que os comentários feitos em ambiente privado ou as postagens públicas tivessem por destinatário exclusivo o querelante ou que representassem imputações aptas a configurar os delitos previstos nos arts. 138 e 139 do Código Penal.

6. Jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores reconhece que expressões genéricas, sem individualização de pessoa ou fato específico, não configuram os delitos contra a honra, resguardando-se, ainda, o exercício da liberdade de expressão quando ausente o dolo específico de ofensa.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e improvido. De ofício, reconhece-se a extinção da punibilidade da apelada quanto ao crime de injúria, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

____________

Dispositivos relevantes citados: Código Penal: arts. 107, IV; 109, IV e VI; 114, II; 138; 139; 140; 141, III.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp n. 1.422.649/DF, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 18/06/2020; STJ, APn n. 881/DF, rel. Min. Og Fernandes, DJe 21/8/2018; STJ, APn n. 990/DF, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 7/10/2022; TJPA, HC n. 0808487-27.2021.8.14.0000, rel. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, julgado em 14/09/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação;
reconhecer, de ofício
, a extinção da punibilidade da apelada quanto ao delito de injúria, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Evandro Luis Schon, em irresignação diante da r. sentença absolutória, proferida pelo d. Juízo da 8ª Vara Criminal da Capital/Pa,
nos autos da ação penal em que se imputa a Tais Quintela Mandelstam Fernandez Schon as condutas descritas nos artigos 138, 139 e 140, todos do Código Penal.

As razões recursais voltam-se à condenação da apelada aos crimes de calúnia, injúria e difamação
(Num. 17502753 - Págs. 1 a 9).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da sentença absolutória (Num. 19423724 - Págs. 1 a 9).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo reconhecimento da prescrição pretensão punitiva estatal quanto ao crime de injúria. E, no mérito, pela improcedência recursal (Num. 24625881 - Págs. 1 a 5).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – PRESCRIÇÃO DO CRIME DE INJÚRIA

Compulsando os autos, de ofício, verifico a ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva do Estado, na modalidade superveniente, quanto
ao crime de injúria. Explico.

Imperioso transcrever, com meus destaques, as redações
dos artigos 109, 110, 117 e 119 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1
o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se
:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Art. 119 -
No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

A pena prevista para o crime de injúria (art. 140,"caput", CP) corresponde à detenção, de um a seis meses, ou multa.

Observa-se, ainda, que a pena deverá ser aumentada em 1/3 (um terço) se o crime for cometido na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação (art. 141, III, CP).

A pena máxima do crime de injúria é igual a 06 (seis) meses e, considerando a existência da majorante elencada no art. 141, III, CP, há um aumento de 1/3 (um terço), totalizando 08 (oito) meses de detenção, de modo que o prazo prescricional deve corresponder a 03 (três) anos, consoante art. 109, IV, do CP.

Vale destacar que o art. 114, II, do CP prevê que a prescrição da pena de multa ocorrerá "no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada".

Feitas tais considerações, apreendo dos autos que a queixa crime foi recebida em 26/10/21 (Num. 14604922 - Págs. 5 a 6), e que se passaram desde lá até então mais de 3 (três) anos, sem nenhuma causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, visto que a sentença foi absolutória.

Assim, deve ser declarada extinta a punibilidade em face da prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, nos termos dos arts. 107, IV; art. 109, V e VI; e art. 114, II, todos do CP.

Com o decurso do prazo prescricional pela pena "
in abstrato
", fica prejudicada a análise do recurso no que tange ao referido crime.

Para melhor fundamentar, eis jurisprudência a respeito:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PENA MÁXIMA EM ABSTRATO. ACRÉSCIMO DE PENA PELO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. DESCONSIDERAÇÃO. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DE CADA CRIME. ART. 119 DO CP. 1 . O artigo 109 do Código Penal disciplina que o prazo prescricional, antes do trânsito em julgado da decisão condenatória, regula-se pelo máximo da pena cominada ao crime. No cálculo, cada crime é considerado isoladamente, não se considerando o acréscimo decorrente do concurso formal, material ou da continuidade delitiva, a teor do disposto no artigo 119 do Código Penal. 2. Na hipótese, considerando que o recebimento da queixa-crime tenha ocorrido na data de 5 .6.2009, e transcorridos mais de 4 (quatro) anos entre a referida data e o presente momento, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato é medida que se impõe. 3. Agravo regimental não provido .

(STJ - AgRg no REsp: 1341671 MG 2012/0186279-1, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 03/06/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2014)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DIFAMAÇÃO E INJÚRIA - TESE PREJUDICIAL SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM ABSTRATO - OCORRÊNCIA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - PRETENSÃO RECURSAL - PREJUDICIALIDADE. Verificado o transcurso de lapso temporal necessário à configuração da prescrição pela pena em abstrato, quanto aos crimes imputados ao réu, deve-se declarar a extinção da punibilidade. Por consequência, fica prejudicada a análise da pretensão recursal.

(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 01432076120178130313, Relator.: Des .(a) Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 21/03/2023, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/03/2023)

03 – CONDENAÇÃO PELO DELITOS DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO

Faz-se imperiosa,
in casu
, a fiel transcrição abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 14605009 - Págs. 3 a 7 e 9):

Ao ser ouvido em audiência de instrução e julgamento, o querelante relatou que se separou há quase três anos e o processo de divórcio estava em andamento, quando, em 22/04, já estava morando sozinho e recebeu uma intimação de processo relativo à Lei Maria da Penha, pois, supostamente, havia ameaçado a querelada; que a querelada mentiu dizendo que ele não estava pagando pensão, sendo que ele sempre pagou in natura as despesas de suas filhas; que a querelante não tinha prova alguma do que falou; que se sentiu caluniado pelas postagens da querelada em redes sociais; que alguns de seus colegas médicos comentaram com ele sobre a situação; que as medidas protetivas já foram julgadas e extintas; que não foi instaurada ação penal;

Foi ouvida em juízo a testemunha do querelante, ALINE CARNEIRO que às perguntas respondeu que tomou conhecimento de ofensas contra o querelante pois à época possuía um café e, em certa data, alguns clientes estavam sentados conversando, o que chamou a atenção da testemunha pois o ambiente é muito pequeno e ouviu que falavam do querelante; e ela passou a perceber as postagens das partes no instagram; que falavam que a querelada tinha sofrido agressão e que o querelante não pagava pensão; que não se lembra se o nome do senhor Evandro foi mencionado em nenhuma mensagem;

Ao ser ouvida em juízo, MARCILENE DO SOCORRO AMADOR DE PAULA, testemunha da querelada, respondeu que trabalhou na casa dos querelados e que à época foi difamada pelo querelado, e que chegou a fazer um BO contra ele na época; que não tem conhecimento da senhora Taís falar mal do Sr. Evandro; que quase não usa as redes sociais; que chegava para trabalhar às 07:00 e saía às 18:00H;

Em seu interrogatório, a querelada relatou que a denúncia do Evandro não procede; que ela nunca mencionou o nome dele nas redes sociais, que ela sempre falou de sua própria vida; que conheceu o Evandro quando tinha 29 anos e já teve relacionamentos antes dele e que nenhum de seus relacionamentos anteriores a procurou para reclamar das postagens; mas que Evandro é egocentrado; que o instagram da querelada é fechado somente para amigos; e que não fala das agressões que sofreu pois tem até vergonha; que é psiquiatra e fala de relacionamentos abusivos e é voluntária da delegacia das mulheres para tratar casos abusivos; que o caso da pensão, que Evandro fala que pagou, há ação própria em que ele foi executado, pois de fato ele não pagava o que o juiz determinou; mas que ela também não falou disso em redes sociais; que não entregou seu celular para perícia; que fez um boletim de ocorrência contra ele na Delegacia da Mulher;

Além das declarações prestadas, constam nos presentes autos prints do instagram, foto do querelante com arranhão no rosto, cópias de boletins de ocorrência registrados por ambas as partes, além de cópias de petições do processo que tramitou na Vara de Violência doméstica, cujas partes são o querelante e sua ex-esposa, e do processo de divórcio.

A respeito dos boletins registrados, consta ao Id. 59196315, BO registrado pelo querelante em setembro de 2019 relatando que teve acesso ao celular dela e a áudios onde ela fala que provocava de propósito para que ele perdesse o controle; BO em que ele registrou em outubro de 2019 que foi insultado e recebeu um soco no rosto; BO registrado pela querelada em abril de 2020, onde consta que Evandro perturba a tranquilidade da declarante e não paga a pensão das filhas, e que foi ameaçada por ele através de uma chamada de número desconhecido.

DO CRIME DE CALÚNIA

Este delito está tipificado no art. 138 que assim dispõe:

(...)

A caracterização do crime de calúnia, exige uma falsa imputação de fato definido como crime de forma determinada e específica. Não basta simplesmente ser uma afirmação vaga sem nenhuma descrição do fato criminoso.

O dolo, no crime de calúnia, requer ânimo calmo e sereno do agente, exigindo-se deste a consciência de que esteja ofendendo a honra do sujeito passivo ao atribuir-lhe falsamente a prática de um delito.

No presente caso não vejo verificadas as elementares do crime em comento, posto que se verifica plenamente razoável que a querelada, diante da renda recebida pelo querelante questione o valor recebido como pensão alimentícia, e a sua negativa de suprir despesas básicas da casa onde vivem as filhas; nestas circunstâncias, não vislumbro o crime de calúnia quando a querelada afirma que a pensão não estava sendo paga.

Deste modo, a prova colacionada aos autos foi insuficiente para demonstrar que existiu por parte da querelada o animus caluniandi.

Sobre o tema, Cezar Roberto Bittencourt assim se manifesta:

(...)

Inexistindo, portanto, nos autos, qualquer indício de que a querelada agiu com dolo específico, torna-se inviável uma condenação nas sanções do art. 138 do Código Penal. A este respeito, Cezar Roberto Bittencourt, em sua obra Tratado de Direito Penal esclarece:

(...)

DO CRIME DE DIFAMAÇÃO (ART. 139 DO CP)

Afirma o Código Penal:

(...)

Sobre o delito supramencionado, afirma o doutrinador Guilherme de Souza Nucci (in Código Penal Comentado. 14. ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 752-753):

(...)

Em análise do que consta nos autos, verifico que não restou configurada a prática do delito tipificado no art. 139 do CP por parte da querelada. In casu, as publicações feitas nas redes sociais da querelada são genéricas e pertinentes à sua atuação como psiquiatra, e em nenhum momento citam o querelante.

Com efeito, conforme mencionado, para que restasse configurada a prática do crime de difamação, a querelada teria que ter atribuído ao querelante fato determinado que fosse ofensivo à sua reputação, o que em momento algum ficou comprovado de fato.

Nesse sentido, afirmam os seguintes julgados:

(...)

Desta feita, em se tratando de postagens que combatem a violência doméstica, não descrevendo fatos, não fazendo referência a um acontecimento, não há que se falar em crime de difamação.

(...)

Portanto, levando em consideração as declarações da vítima e da análise do material probatório produzido nos autos, entendo que não restou configurado o tipo penal descrito na inicial, não caracterizando o animus injuriandi ou o animus diffamandi ou seja, a vontade deliberada da ré em ofender a honra subjetiva do querelante, propalando a terceiros. CONCLUSÃO ANTE O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE A DENÚNCIA ofertada em desfavor de TAÍS QUINTELA MANDELSTAM FERNANDEZ SCHON, brasileira, casada, RG nº 2783015, CPF nº 661.930.442-72, com endereço à Rua dos Timbiras, nº 1474, apto 2300, Bairro Jurunas, Belém/PA, CEP:66025-669, ABSOLVENDO-A da prática dos crimes previstos nos arts. 138, 139 e 140, todos do CPB.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau, escorreitamente, entendeu por não estarem configurados os delitos de difamação e calúnia.

Ora, difamar alguém significa desacreditar publicamente uma pessoa, maculando-se a sua reputação.

In casu
, verifico que o conteúdo as postagens, via aplicativo
instagram
(Num. 14604894 - Págs. 3 a 8), da ré são genéricos, além não ser direcionado a alguém específico.

Ademais, ainda, que o recorrente possa supor que tais postagens seriam indiretas a ele, não há como caracterizar tal delito, visto que expressam ânimo de compartilhar, aconselhar (pertinentes à sua atuação como psiquiatra), mas não de ofender de forma penalmente relevante.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA A HONRA. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. ACUSAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE FATO CERTO E DETERMINADO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Os crimes de calúnia e difamação exigem, para sua ocorrência, a imputação de fato certo e determinado, narrado especificamente em determinadas condições de tempo e lugar.

2. Para rever o entendimento das instâncias ordinárias, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ.

3. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 1.422.649/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 18/6/2020.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. IMPUTAÇÃO DO QUERELANTE À QUERELADA DO COMETIMENTO DOS CRIMES TIPIFICADOS PELOS ARTS. 138, 139 E 140, COM A CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 141, II E III, TODOS DO CÓDIGO PENAL. INÉPCIA DA EXORDIAL. REJEIÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTANTES DO ART. 41 DO CPP. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA. CONDUTAS ATÍPICAS. ANIMUS CALUNIANDI, DIFFAMANDI VEL INJURIANDI. NÃO OCORRÊNCIA. QUEIXA-CRIME REJEITADA.

1. A competência para o processamento e julgamento desta queixa-crime é da Corte Especial do STJ (art. 105, inc. I, "a", da Constituição Federal de 1988 e art. 11, inc. I, do Regimento Interno do Tribunal). A conduta imputada como crime foi cometida propter officium, justamente porque as supostas ofensas foram irrogadas no bojo de uma decisão proferida pela querelada em processo judicial, durante o exercício do cargo. Assim, fica clara a obediência ao quanto decidido pelo Plenário do STF na QO na AP 937, no sentido de que "o foro por prerrogativa de função é restrito a crimes cometidos ao tempo do exercício do cargo e que tenham relação com o cargo".

2. A queixa-crime descreveu a conduta praticada pela querelada, bem como imputou o cometimento dos delitos que se amoldam, em tese, aos tipos legais indicados, razão pela qual não se pode falar em sua inépcia. O debate sobre a procedência, ou não, de tais imputações circunscreve-se, inicialmente, à etapa da verificação da justa causa ou, caso se entenda presente, ao exame do próprio mérito. Assim, tendo o querelante narrado de forma clara os fatos que, a seu ver, configuram os crimes imputados à querelada, indicando expressamente quais afirmações configurariam a calúnia, a difamação e a injúria, e apontando o suposto dolo específico - consistente na finalidade de ofender a honra objetiva e subjetiva do querelante -, atende-se minimamente ao requisito do art. 41 do CPP (a queixa conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias), o que viabiliza o exercício do direito de defesa e afasta a inépcia da queixa.

3. Como é sabido, os crimes de calúnia, difamação e injúria descritos na queixa-crime possuem, respectivamente, os seguintes tipos objetivos: a) imputação falsa de fato definido como crime (honra objetiva); b) imputação de fato determinado que, embora sem se revestir de caráter criminoso, é ofensivo à reputação da pessoa a quem se atribui (honra objetiva); c) imputação de ofensa ou insulto à pessoa determinada, capaz de ferir sua dignidade ou decoro (honra subjetiva).

4. Do exame detido das expressões descritas na queixa-crime e constantes da decisão proferida nos autos do Habeas Corpus n. 0045959-33.2017.4.01.0000/DF, não se verifica a imputação de fato que seja definido como crime pela legislação brasileira. Nenhuma das expressões utilizadas - ausência de "equilíbrio" ou "urbanidade", "vindicta" - configura expressão nuclear de delito tipificado pelo Código Penal ou pela legislação extravagante. A atipicidade dos fatos narrados implica ausência de justa causa para a queixa-crime.

5. Aliás, sequer foi imputado um fato criminoso que teria sido cometido pelo querelante, motivo pelo qual exsurge a atipicidade da conduta da querelada, inexistindo justa causa para o prosseguimento desta demanda penal no que concerne ao delito tipificado pelo art. 138 do Código Penal.

6. No que se refere ao crime de difamação, ainda que se considere tenha a querelada dirigido as expressões ao querelante, não há imputação de qualquer "fato ofensivo". Assim, não se pode concluir, também em relação a esse suposto crime, senão pela atipicidade, porque as expressões utilizadas não descrevem a ocorrência de fatos.

No máximo, seriam tidas como qualificações dadas a alguém, no que, até por exercício especulativo, se poderia deduzir eventual cometimento de injúria, jamais de difamação.

7. A respeito do delito de injúria, é sabido que, para seu cometimento, não se imputa um fato determinado, mas é irrogado juízo de valor, contendo qualificação negativa ou defeitos que importam menoscabo, ultraje ou vilipêndio de determinada pessoa. No caso, as expressões tidas como injuriosas são genéricas e dirigidas de forma indeterminada. Na resposta escrita acostada aos autos, a querelada desfaz qualquer ilação de que tenham tais expressões sido irrogadas diretamente ao querelante quando afirma que "não direcionou suas palavras a nenhuma das partes específicas do processo, mas sim aos envolvidos, visando à pacificação dos ânimos".

8. Desse modo, ainda que se possa considerar tenha a querelada irrogado as expressões ao querelante, vislumbra-se, no limite da interpretação, eventual animus criticandi, o qual, mesmo que seja reputado inadequado em decisões judiciais, nem de longe pode equivaler a um fato tipificado pelo Código Penal, fazendo transparecer, por mais uma vez, a ausência de justa causa para o prosseguimento do processo criminal.

9. Queixa-crime rejeitada por ausência de justa causa, em virtude da atipicidade dos fatos narrados.

(APn n. 881/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 15/8/2018, DJe de 21/8/2018.)

Outrossim, quanto às declarações da testemunha – de que ouviu a ré conversando, com outra pessoa, em seu estabelecimento de que sofreu agressão do ora recorrente, bem como que aquele não pagava pensão – além de não restar devidamente incontroverso tal fato, a conversa narrada era privada.

Ademais, afirmou não se recordar se as postagens que viu, no
instagram
da ora recorrida, eram direcionadas ao réu. Também, não houve comprovação de que tinha acesso às postagens daquela.

Além disso, não merece prosperar o pedido no que tange à condenação ao crime de calúnia.

Caluniar é fazer uma acusação falsa, comprometendo com o intento a credibilidade de alguém diante da sociedade (TJ-RO - APELAÇÃO CRIMINAL: 70049206620208220014, Relator.: Des. José Jorge R. da Luz, Data de Julgamento: 29/04/2024).

Ora, o fato da recorrida ter requerido medida protetiva de nº 0002804-49.2020.8.14.5150 contra o recorrente e posteriormente ter sido revogada, por si só, não demonstra que o evento relatado era falso.

Além disso, os questionamentos da ré acerca do valor recebido como pensão alimentícia, negativa de suprir despesas básicas da casa onde vivem as filhas, são razoáveis e não caracterizam, por si só, o delito em questão.

Para corroborar:

PENAL. CRIME CONTRA A HONRA. ENTREVISTA CONCEDIDA A PORTAL ELETRÔNICO DE NOTÍCIAS. DECLARAÇÕES CRÍTICAS EM RELAÇÃO A ÓRGÃO INSTITUCIONAL, AO SEU CHEFE E AO REPRESENTANTE. AFIRMAÇÕES VAGAS E IMPRECISAS, NO TEMPO, NO ESPAÇO E NO ELEMENTO ANÍMICO. INSUFICIÊNCIA PARA A CARACTERIZAÇÃO DO DELITO CONTRA A HONRA. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. DENÚNCIA REJEITADA.

CONTEXTO FÁTICO SUBJACENTE À PERSECUÇÃO PENAL

(...)

34. O exame dos elementos de prova constantes dos autos não revela a existência, na conduta atribuída ao denunciado, do animus calumniandi, diffamandi vel injuriandi, sem o qual não se tem por realizado o elemento subjetivo essencial à caracterização da infração penal em comento e, consequentemente, à respectiva persecução penal.

35. As críticas proferidas, ainda que ácidas e eventualmente suscetíveis de consequências no âmbito administrativo disciplinar, não configuram, per se, imputação falsa de fato específico tido como criminoso, com a finalidade específica de ofender a honra de outrem.

36. Em conclusão, não estando demonstrado minimamente o dolo especial de ofender a honra de outrem, tampouco efetuada imputação falsa a outrem de fato determinado, específico e realmente descrito como crime, o caso demanda a REJEIÇÃO DA DENÚNCIA por manifesta falta de justa causa para instauração de Ação Penal.

37. Denúncia rejeitada, nos termos do art. 395, III, do CPP, c.c. o art. 3º, I, da Lei 8.038/1990.

(APn n. 990/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/9/2022, DJe de 7/10/2022.)

HABEAS CORPUS. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR INÉPCIA DA DENÚNCIA E POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPUTAÇÃO DO COMETIMENTO DO CRIME INSERTO NO ART. 138 C/C ART. 141, II, AMBOS DO CP. PROCEDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTANTES DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA. CONDUTAS ATÍPICAS. ANIMUS CALUNIANDI. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.

(...)

3- Para configuração do ilícito de calúnia, exige-se a imputação falsa fato definido como crime, que deve ser certo e determinado. A caracterização do crime requer, ainda, a individualização da pessoa cuja honra o agente pretende ofender, já que palavras ou expressões ofensivas que não atinjam pessoa certa e determinada não podem configurar os delitos contra a honra (v.g. STJ, 6ª Turma, HC nº 30095/GO, Rel. Min. Paulo Medina, DJ 25.10.2004). Com efeito, os crimes contra a honra não têm um conceito fechado, mas dependem do caso concreto e do ângulo que se adota. 4- No caso em apreço, embora as expressões utilizadas pelo paciente possam ser classificadas como temerárias e inoportunas considerações pessoais, não se compatibilizando com uma atitude ética desejável, tais circunstâncias, de per si, são insuficientes à caracterização do dolo específico exigível para caracterizar o tipo penal de calúnia.

(...)

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. UNANIMIDADE. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0808487-27.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – Seção de Direito Penal – Julgado em 14/09/2021)”

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Não há, portanto, como acolher as teses recursais.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação; de ofício, reconheço a
prescrição, em relação ao crime de injúria,

da pretensão punitiva do Estado, nos termos
do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, c/c os do artigo 61, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 28/05/2025